Tribunal: TJDFT
Processo: 0026378-07.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Exclua-se a anotação de penhora nos autos de ID 856759, p. 60, em desfavor do credor LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO, averbada eletronicamente, tendo em vista a desconstituição de tal penhora pelo Juízo da Execução em desfavor do credor do precatório, consoante Ofício do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, ID 856759, p. 92/95. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020 MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto